Tribunal: TJES
Processo: 5003580-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003580-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEFERSON SANTOS SILVA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5003580-80.2025.8.08.0000
Recorrente: Jeferson Santos Silva
Recorrido: Samarco Mineração S.A., Vale S.A., BHP Billiton Brasil Ltda. e Fundação Renova

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reparação de danos decorrente do rompimento da barragem de Fundão, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça, notadamente diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de indícios que justifiquem a exigência de comprovação da situação financeira.
4. Nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC, a concessão do benefício exige demonstração mínima da insuficiência de recursos.
5. O agravante não apresentou documentação idônea capaz de comprovar a alegada incapacidade financeira, limitando-se a alegações genéricas.
6. A invocação de prejuízos decorrentes de desastre ambiental não dispensa a comprovação atual da condição econômica.
7. A ausência de elementos probatórios suficientes impede a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada diante da ausência de elementos mínimos de prova. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração concreta da incapacidade financeira, não sendo suficiente a mera alegação genérica de necessidade."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 98 a 102.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.341.281/SP.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003580-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JEFERSON SANTOS SILVA

AGRAVADOS:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA. E FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende
Jeferson Santos Silva
(ID 12572875), ver reformada a decisão interlocutória (ID 12704012) que, em sede de ação de reparação de danos decorrente do rompimento da barragem de Fundão, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado na origem, determinando o recolhimento das custas processuais.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do sustento próprio e de sua família; (ii) que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, a qual não foi elidida por prova em contrário; (iii) que os danos sofridos com o desastre ambiental agravaram sua vulnerabilidade econômica; (iv) que o acesso à justiça deve ser garantido, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais.

Contraminutas apresentadas pela Vale S.A. (ID 13345654) e BHP Billiton Brasil Ltda. (ID 13403692), manifestando-se pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o agravante não colacionou aos autos documentos aptos a comprovar a alegada miserabilidade jurídica. A Samarco Mineração S.A. peticionou (ID 14230561) informando a sucessão processual da Fundação Renova, em virtude de acordo de repactuação homologado pelo Supremo Tribunal Federal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao enfrentamento do mérito.

O
cerne da presente irresignação recursal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, o qual foi indeferido pelo juízo de primeiro grau.

A decisão hostilizada indeferiu a pretensão sob o fundamento de que a parte autora, ora agravante, instada a comprovar sua hipossuficiência, não apresentou documentos robustos que demonstrassem a alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo, mantendo sinais de capacidade financeira incompatíveis com a benesse.

Cinge-se a controvérsia a aferir se os elementos constantes nos autos são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza e manter o indeferimento da AJG.

Conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a declaração de pobreza estabelece uma presunção relativa (
juris tantum
), podendo o magistrado indeferir o benefício ou determinar a comprovação da condição se houver fundadas razões para tanto (AgInt no AREsp 1.341.281/SP).

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação do
art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil
, que condicionam a gratuidade à efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

No caso, observa-se que o agravante limitou-se a reiterar alegações genéricas de necessidade, sem, contudo, colacionar aos autos prova documental mínima, como declarações de imposto de renda atualizadas, extratos bancários detalhados ou comprovantes de despesas extraordinárias que corroborassem o comprometimento integral de sua renda.

A mera alegação de prejuízos decorrentes do desastre ambiental, embora relevante no mérito da causa, não dispensa a demonstração da incapacidade financeira atual para as despesas do processo.

Ademais, importante salientar que o acesso ao Judiciário é garantido constitucionalmente, mas o benefício da gratuidade deve ser reservado àqueles que efetivamente dele necessitam, sob pena de inviabilizar a própria prestação jurisdicional e o custeio do aparato estatal. No caso vertente, a ausência de transparência probatória quanto à situação patrimonial do recorrente impede a reforma do
decisum
de piso.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, eis que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito à isenção de custas.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)